Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar e de efeito suspensivo, interposto por IG URACTAN FREITAS CARVALHO contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado por Rafael Januzzi Soares e CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará eletrônico para levantamento da importância depositada, além da comprovação do adimplemento do saldo remanescente. Confira-se a decisão agravada, in verbis: Indefiro, de plano, a impugnação ao cumprimento de sentença, à míngua de amparo legal. Com efeito, a interpretação almejada pelo executado não encontra guarida jurídica, considerando o teor do r. acórdão n. 1739453 (ID: 171553857), emitido em recurso de apelação interposto pela ré CREDBRAZ, com êxito, conforme com a fundamentação jurídica ora copiada: ‘(...) Com relação ao réu/apelante CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, o pedido de restituição foi julgado procedente. Porém, a alegação de dano moral foi rejeitada, não havendo recurso do autor (...) Nesse quadro, como visto, em face do réu/apelante (CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI), o autor/apelado sucumbiu em um dos dois pedidos formulados, o que justifica distribuição proporcional do ônus respectivo, fixados em face dessa relação jurídica. (...)’ Desse modo, reconhecer a redistribuição da sucumbência, nos moldes pleiteados, daria azo à alteração indevida do título judicial constituído nos autos, à míngua de qualquer menção à verba honorária fixada em favor dos causídicos constituído pelo réu BANCO SANTANDER no bojo da apelação em referência. Lado outro, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância depositada (ID: 184321059), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias. Sem prejuízo, a parte executada deve comprovar o adimplemento do saldo remanescente da dívida, no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC, bem como de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Publique-se. Intimem-se. O Agravante narra que interpôs ação anulatória de contrato c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL e CONSULTORIA e BANCO SANTANDER S.A. Na origem, a ação foi julgada parcialmente, tendo sido fixado os honorários e custas processuais em 10% do valor da condenação a serem distribuídos: 50% devidos pela primeira ré (CREDBRAZ) ao patrono do autor e 50% devidos pelo autor (IG Uractan Freitas Carvalho) em favor da Instituição Financeira (BANCO SANTANDER). Relata que a Ré CREDIBRAZ interpôs apelação para questionar a ausência de fixação de honorários ao seu patrono (RAFAEL JANUZZI SOARES, ora agravado), proporcionais à improcedência do pleito autoral de danos morais. Conta que recurso foi julgado procedente para redistribuir os ônus de sucumbência, cabendo tanto ao autor quanto ao réu Credibraz o pagamento de 50% dos honorários advocatícios. Contudo, embora tenha sido determinada a divisão, o agravado teria promovido o cumprimento de sentença executando no valor total correspondentes a 50% da condenação, o que estaria equivocado. Sustenta que o Juízo de origem não aguardou o decurso do prazo recursal para liberar a quantia depositada. Com base nisso, requer a antecipação da tutela para determinar o imediato depósito do valor controverso levantado pelo agravado e a suspensão do cumprimento de sentença para impedir indevidas penhoras. No mérito, o deferimento do cumprimento de sentença, com a correta distribuição dos honorários advocatícios para cada parte, nos termos definidos em sede de apelação. Preparo ao ID 58991931 e 58991932. É a suma dos fatos. Decido. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Na espécie, sobre excesso de execução, a um primeiro e provisório exame, vislumbro relevância na fundamentação do recurso, apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado. Além disso, caso não concedido efeito suspensivo, o agravante poderá sofrer medidas constritivas. Diante disso, indefiro a antecipação de tutela pleiteada, mas defiro o efeito suspensivo para obstar a prática de qualquer ato de constrição sobre o patrimônio do recorrente. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator